Tribunal: TJSP
Processo: 1101406-04.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Invasão de conta no "Instagram". Sistema que se mostrou falho a ponto de permitir a invasão da conta e de não possibilitar a pronta recuperação. Risco da atividade que desautorizava a evocação da figura do fato de terceiro. Falha na prestação do serviço revelada. Danos morais não configurados ante a inocorrência de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Invasão de conta no "Instagram". Sistema que se mostrou falho a ponto de permitir a invasão da conta e de não possibilitar a pronta recuperação. Risco da atividade que desautorizava a evocação da figura do fato de terceiro. Falha na prestação do serviço revelada. Danos morais não configurados ante a inocorrência de repercussão no plano dos direitos da personalidade ou situação que autorizasse evocação da figura do desvio produtivo do consumidor. Recurso parcialmente provido.